Tribunal: STF
Processo: ARE 1475143
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – SOBRESTAMENTO DO RECURSO DIANTE DO TEMA 576 DO STF – IMPERTINÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA E REALIZAR INVESTIGAÇÕES CONTRA PREFEITOS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DOLO CONFIGURADO DO AGENTE PÚBLICO – DOSIMETRIA DA PENA – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS AFASTADA – MULTA CIVIL – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Não obstante o RE 683.253, que derivou ao Tema 576 do STF, reconhecer como repercussão geral da matéria a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa a prefeitos, verifica-se que a orientação da Suprema Corte é no sentido de que os recursos extraordinários interpostos a respeito da mesma questão é que ficarão sobrestados, não se aplicando às apelações. II - O Ministério Público de primeira instância detém legitimidade para o ajuizamento da ação de improbidade contra Prefeito, porquanto, malgrado tenha o STF julgado improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.916/MS, assentando a validade do art. 30, X, da LC n. 72/94, o Excelso Pretório admitiu, no ARE nº 706288 AgR, a delegação de tal atribuição pelo Procurador-Geral de Justiça aos Promotores de Justiça. III – Ainda que as respostas dos ofícios que são submetidos constantemente ao prefeito e aos órgãos correlatos sejam respondidos de forma sistematizada, cada qual ficando responsável por sua análise e resposta, cabe ressaltar que há ofícios constantes nos inquéritos que foram encaminhados diretamente ao referido prefeito, cabendo a ele a resposta. Como se manteve inerte, evidente a omissão em respondê-los, o que caracteriza ato improbo. IV – Embora o agente político tenha desrespeitado os princípios da administração pública, não se constata na sua conduta a gravidade exigida para a cumulação das penas previstas no art. 12 da LIA, devendo ser reformada a sentença nesta parte para afastar a condenação de suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos e reduzir a multa civil para o equivalente ao valor líquido de uma remuneração do apelante à época dos fatos.



    O recorrente sustenta que “É nítida a inconstitucionalidade do processamento do chefe do executivo municipal por ato de improbidade com base na Lei 8429/92. Assim, conclui-se que o feito em face do recorrente não pode prosperar, já que a ele não se aplica a Lei de Improbidade Administrativa”.



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576/RG, assentando que é possível responsabilizar agentes políticos pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções com base na Lei n. 8.429/1992. Veja-se a ementa do referido entendimento (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).



    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa  de Prefeitos e Vereadores.



    4.Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 



    Assim, o Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente